Tribunal: STF
Processo: RE 1006987
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR LEI. EMBARGOS REJEITADOS



    I - A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. 



    II - O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.



    III - Por se tratar de parte beneficiária de gratuidade da justiça, aplica-se, em decorrência da lei, o § 5° do art. 1.021 do CPC, observando-se o disposto no § 3° do art. 98 do CPC.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.